Tribunal: TJSP
Processo: 2049130-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de contrato de permuta de imóveis – Deferimento do pedido de tutela de urgência visando à reintegração na posse do bem permutado – Revelia – Presunção de veracidade da alegação de fato do autor no tocante à ausência de conhecimento a respeito do financiamento do imóvel, art. 344 do Código de Processo Civil – Descabimento da relativização dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de contrato de permuta de imóveis – Deferimento do pedido de tutela de urgência visando à reintegração na posse do bem permutado – Revelia – Presunção de veracidade da alegação de fato do autor no tocante à ausência de conhecimento a respeito do financiamento do imóvel, art. 344 do Código de Processo Civil – Descabimento da relativização dos efeitos da revelia em sede de cognição sumária – Probabilidade do direito verificada – Perigo de dano decorrente da permanência irregular do agravante no bem – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do aludido diploma – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049130-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante DIEGO
LOPES DE MATTOS, é agravada RITA DE CASSIA MOREIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049130-27.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18416
Agravo de Instrumento no 2049130-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DIEGO LOPES DE MATTOS
AGRAVADO: RITA DE CASSIA MOREIRA DE ALMEIDA
COMARCA: BAURU
VOTO No 18416
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade
de contrato de permuta de imóveis – Deferimento do
pedido de tutela de urgência visando à reintegração na
posse do bem permutado – Revelia – Presunção de
veracidade da alegação de fato do autor no tocante à
ausência de conhecimento a respeito do financiamento
do imóvel, art. 344 do Código de Processo Civil –
Descabimento da relativização dos efeitos da revelia em
sede de cognição sumária – Probabilidade do direito
verificada – Perigo de dano decorrente da permanência
irregular do agravante no bem – Preenchimento dos
requisitos exigidos pelo art. 300 do aludido diploma –
Decisão mantida – Recurso não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação declaratória de nulidade de contrato de
permuta de imóveis deferiu o pedido de tutela de urgência para deferir a
reintegração do autor na posse do imóvel permutado com o réu, podendo este
também obter a posse do bem que entregou ao autor em permuta objetivando, em
síntese, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em resumo, na
ausência de vício no contrato celebrado entre as partes, na realização de diversas
benfeitorias no bem e na necessidade de mitigação dos efeitos da revelia.
Tempestivo, isento de preparo, denegado o efeito
suspensivo, não sobreveio contraminuta.
Na espécie inconsistente o recurso na medida em que
constatada a revelia a hipótese foi de presunção de veracidade da alegação de fato
formulada pelo autor no sentido de que ele não tinha conhecimento a respeito do
financiamento do imóvel permutado, art. 344 do Código de Processo Civil, donde a
conclusão a respeito da probabilidade do direito invocado, bem como do perigo de
dano decorrente da permanência do agravante no imóvel de forma irregular,
conforme art. 300 do aludido diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049130-27.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18416
Mormente considerando que eventual relativização
dos efeitos da revelia poderá ser feita no momento oportuno e não em sede de
cognição sumária conforme pretendido, e sem prejuízo ao agravante, devendo ser
ressaltado o fato de que na própria decisão recorrida já houve determinação de
realização de prova pericial para o fim de apurar o valor das benfeitorias realizadas
por ele no imóvel, donde a manutenção da decisão recorrida.

Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator